Tribunal: TJDFT
Processo: 0751296-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751296-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR PINHEIRO DE MENEZES BRASCHER REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA BRASCHER SILVA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BLUE PLANOS DE SAUDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOÃO VITOR PINHEIRO DE MENEZES BRASCHER, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0747351-16.2024.8.07.0001, movido em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e VMG CORRETORA DE SEGUROS LTDA. A decisão agravada não reconheceu já ser devida a multa por descumprimento da liminar, bem como indeferiu a majoração das astreintes, nos seguintes termos (ID 217983242 – trechos grifados): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença em relação a decisão de obrigação de fazer concedida em decisão tutela antecipada de urgência, que foi deferida nos autos do processo no 0747351- 16.2024.8.07.0001. A executada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO foi devidamente intimada - ID n. 216361019. A segunda executada VMG CORRETORA DE SEGUROS LTDA foi intimada e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença - ID n. 216826828, na qual argui a sua ilegitimidade passiva - ID n. 216826828. A parte exequente apresentou petição de ID n. 217240420 informando que não houve o cumprimento da decisão e postula pelo recebimento da multa aplicada e majoração da penalidade para fins alcançar o cumprimento da obrigação. É o breve relatório. Inicialmente, consigno que o autor já alcançou a maioridade, motivo pela qual não há mais necessidade de participação do Ministério Público. RETIFIQUEI A AUTUAÇÃO. Promovo a análise da impugnação apresentada pela parte executada - ID n. 216826828. No que pertine a alegação de ilegitimidade passiva apresentada pelo executado VMG CORRETORA DE SEGUROS LTDA, observo que a questão já resta preclusa, eis que não arguida na ação de conhecimento. Cumpre registrar que formado o título executivo judicial, na fase de cumprimento de sentença somente podem ser suscitadas, por meio de impugnação, as matérias indicadas no artigo 525, § 1o do CPC, sendo que a ilegitimidade que se pode alegar, no caso, é apenas nas hipóteses de pedido de cumprimento dirigido a pessoa diversa da daquela indicada como devedor no título judicial, fato este que não ocorre no caso em comento. Diante do quadro, indefiro a impugnação de ID n. 216826828. Promova a análise do pedido do exequente de ID n. 217240420. A executada Qualicorp foi intimada para o cumprimento da obrigação de fazer em 31/10/2024 - ID n. 216361019. Considero a executada VMG Corretora de Seguros intimada para o cumprimento da obrigação de fazer em 01/11/2024 - ID n. 216411840. Observando que se trata de obrigação solidária, o prazo de 05 dias para o cumprimento iniciou-se a contar da última intimação. Portanto, a parte executada tinha até o dia 08/11/2024 para o cumprimento da obrigação de fazer e a multa diária somente começou a ser aplicada a contar do dia 09/11/2024. Assim, aguarde-se até o dia 28/11/2024 o cumprimento da obrigação de fazer, eis que é o prazo máximo de astreintes estipulado (multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00) para o cumprimento da obrigação de fazer. Portanto, indefiro, por ora, os pedidos apresentados pelo exequente no ID n. 217240420.” -g.n. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (ID 218086124): “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pelo executado JOÃO VITOR PINHEIRO DE MENEZES BARCHER em face da decisão de ID 217983242. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar decisão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Conforme se depreende do presente pedido cumprimento provisório da multa, aplicada na decisão de tutela de urgência deferida nos autos da ação principal (processo no 0713250-50.2024.8.07.0001), não foi apresentada comprovação de intimação pessoal dos executados para o cumprimento de obrigação de fazer na ação principal. Diante do quadro, o único prazo a ser observado é o constante no presente processo, que ocorreram nas datas indicadas na decisão de ID n. 217983242. Cumpre registrar que cabe a parte exequente instruir os autos com os documentos necessários e indispensáveis a sua pretensão. Diante do fato do exequente não ter comprovado a intimação pessoal dos executados para o cumprimento da obrigação desde 13 de maio de 2024, data mencionada na petição de ID 218086702 pela parte exequente, foi rejeitado o pedido e fixado o prazo de incidência da multa nos termos da decisão de ID n. 217983242. Diante do fato da multa já estabelecida não ter sido integralmente aplicada não há que se falar em majoração nesta fase processual. Ademais, cumpre salientar que, não havendo cumprimento da obrigação de fazer, foi autorizado ao exequente a realização do tratamento e solicitação judicial para o ressarcimento da quantia utilizada até o cumprimento da decisão. Portanto, poderá o exequente a qualquer momento, comprovado os gastos realizados, solicitar o ressarcimento imediato da quantia, que será efetivada via SISBAJUD - ID n. 216125207. Por fim, esclareça o exequente se vem pagamento o plano de saúde mediante boleto bancário emitido pela parte executado ou apresente o comprovante de depósito judicial da quantia, observando o teor da decisão que deu azo ao presente pedido - ID n. 216125207. Não é despiciendo deixar de consignar, a teor do que estabelece o § 3o, do artigo 537 do CPC: "§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada.” Nesta sede, pretende o recorrente o provimento do seu recurso, com a reforma da decisão agravada, para decretar a execução imediata da multa prefixada de R$ 20.000,00, pois a decisão ora atacada não observou que a intimação das partes se deu pelo sistema PJe nos exatos termos da decisão liminar. Pede, também, o provimento deste agravo para majorar a multa para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00, porquanto a nova decisão liminar proferida nos autos do cumprimento de sentença restou também descumprida. Aponta, em suma, existir equívoco na decisão agravada, pois, quando a liminar foi deferida, já havia nos autos a devida representação da Qualicorp, já tendo sido apresentada contestação, assim, a liminar não fez menção de qualquer intimação pessoal, mas que fosse efetivada pelo sistema do PJe, por ser “entidade parceira cadastrada no sistema”. Assevera que as partes, além de descumprirem as decisões judiciais desde maio de 2024, descumpriram também a decisão proferida em sede de cumprimento provisório. Ou seja, mais uma vez, permaneceram inerte, pois cientificadas da decisão em 31/10/2024, com prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, mas restaram novamente silentes, pois o prazo exauriu em 07/11/2024. A teor do artigo 537, §3o e §4o, do CPC, pede que o presente agravo seja provido para decretar a imediata constrição da multa previamente estabelecia de R$ 20.000,00, considerando o não cumprimento da decisão liminar desde maio de 2024, pois restou demonstrado que as partes foram devidamente intimadas. Além da condenação mencionada, diante do grande porte econômico da agravada Qualicorp e a recalcitrância em cumprir a ordem judicial é imperativo a majoração da multa em caráter coercitivo, arbitrado de modo a não compensar o descumprimento e para que a Qualicorp não seja premiada. Dessa forma, a teor do artigo 537, §1o, I, do CPC, já que as determinações e imposição das multas não surtiram efeito no cumprimento das decisões emanadas pelo Juízo a quo ou foram insuficientes, requer o provimento deste recurso para decretar a aplicação de nova multa no valor de R$ 5.000,00 para cada dia descumprido, no limite de R$ 50.000,00 (ID 66825990). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, haja vista a concessão da gratuidade da justiça na origem (ID 216270829), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença, movido pelo autor, ora agravante, em face das agravadas. O ato judicial executado determinou às empresas requeridas que “efetivem a contratação do plano de saúde em favor do autor, sem cumprimento de novos prazos de carência ou cobertura parcial temporária – CPT, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de constrição de valores via SISBAJUD para a manutenção do tratamento de saúde do autor até o alta médica” (ID 216123240). A controvérsia recursal cinge-se em analisar já ser devida a multa por descumprimento da liminar, confirmada por sentença, e se é viável a majoração das astreintes, frente ao contínuo descumprimento da obrigação imposta. A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta. Encontra amparo legal nos arts. 536 e 537 do CPC: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. [...] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” Ou seja, a fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Conforme o enunciado sumular no 410 do Superior Tribunal de Justiça: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência trilham o entendimento segundo o qual a intimação pessoal do devedor se faz necessária para que seja inequívoca a sua ciência sobre a obrigação de fazer imposta, porquanto o cumprimento da obrigação é a finalidade precípua da decisão que arbitra a multa em caso de descumprimento. Dessa forma, estabelecido prazo para o cumprimento da decisão, a multa incidirá tão somente se a ré, após devidamente intimada (de forma pessoal), quedar-se inerte quanto à determinação judicial. Nessa linha, precedentes do STJ e desta Corte de Justiça: “(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que somente é possível a exigência de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer quando a parte a ela obrigada for intimada pessoalmente, não sendo suficiente a intimação de seu patrono. Inteligência da Súmula 410 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1130479/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/02/2017). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. SÚMULA 410 DO STJ. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reforma de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença para pagamento de multa cominatória relativa à obrigação de fazer. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) houve a intimação pessoal da Executada-Apelante para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença; (ii) o valor das astreintes é devido; (iii) este deve ser recalculado. 3. No caso em questão, não houve a intimação pessoal das Rés para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, mas apenas de seus patronos. 4. De acordo com a Súmula n. 410 do STJ, ‘A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.’ 5. Haja vista que não houve a intimação pessoal da Executada-Apelada para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, aquela não incorreu em multa, razão pela qual não há se falar em pagamento desta, em recálculo de seu valor e prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que a obrigação de fazer foi cumprida antes da intimação pessoal da Executada-Apelante.” (0737376-70.2024.8.07.0000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 04/12/2024) - g.n. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1 Conforme a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A falta dessa intimação invalida a cobrança da multa, pois o devedor precisa ter ciência inequívoca da penalidade e da obrigação a ser cumprida. 2 A ausência de intimação pessoal do devedor configura falha processual que compromete a legitimidade da cobrança da multa. 3 Em observância ao princípio da segurança jurídica e da ampla defesa, a decisão recorrida deve ser reformada, impondo-se a necessidade de intimação pessoal do devedor como condição prévia para a cobrança de multa. 4 Agravo provido.” (0715672-98.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 21/08/2024). No caso em tela, da detida análise dos documentos trazidos aos autos, embora a decisão liminar em 03/05/2024 na ação originária já tenha fixado a multa em face das demandadas, verifica-se que não há documento comprobatório da intimação pessoal de ambas as agravadas para o cumprimento da obrigação. Conforme pontuou a decisão recorrida, não tendo sido apresentada comprovação de intimação pessoal das executadas para o cumprimento de obrigação de fazer na ação principal, o único prazo a ser observado é o constante no presente processo [cumprimento de sentença], que ocorreu nas datas indicadas na decisão de ID 217983242. Do que se infere, a obrigação imposta por decisão liminar e confirmada pela sentença é solidária, razão pela qual o prazo de 05 dias para seu cumprimento iniciou-se a contar da última intimação pessoal. Portanto, não obstante a executada Qualicorp seja entidade parceira cadastrada no sistema PJe e por lá seja intimada (comunicação considerada pessoal para todos os efeitos), a segunda executada, VMG Corretora de Seguros, somente foi intimada para o cumprimento da obrigação de fazer em 01/11/2024, conforme consta do ID 216411840. Nestes termos, o polo executado tinha até o dia 08/11/2024 para o cumprimento da obrigação de fazer e a multa diária somente começou a ser aplicada a contar do dia 09/11/2024, decorrendo o prazo máximo de astreintes em 28/11/2024 (limite de R$ 20.000,00). Registre-se ser até questionável, neste ponto, o interesse de agir do recorrente, tendo em vista que, à data da interposição do recurso (02/12/2024), já havia decorrido o prazo máximo mencionado pela decisão recorrida, de modo que, em tese, já seria devido o pagamento integral das astreintes outrora fixadas, independentemente do acolhimento da tese recursal, no sentido de o termo inicial da multa ser outro que não o apontado pela decisão recorrida. Outrossim, partindo da fundamentação supra, considerando que à data das decisões recorridas (18/11/2024 e 19/11/2024) ainda não havia decorrido o prazo máximo anteriormente fixado para cumprimento, pelas agravadas, da obrigação de fazer imposta na ação principal (28/11/2024), correta a decisão agravada ao decidir pela impossibilidade de majorar, naquele momento, o quantum a título de multa, não havendo, ao menos nesta análise inicial, que se falar em reforma do que fora decidido pelo Juízo a quo. Atualmente, uma vez decorrido o prazo máximo da primeira multa, o pedido da parte, no sentido de majoração do montante, deve ser dirigido novamente ao juízo da origem, que, acaso verificada a continuidade do descumprimento pelas executadas, poderá assim decidir, se entender pela necessidade da medida. Por todo o exposto, nesta análise preliminar, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência e o direito aplicável, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da tese recursal. Com base nessas premissas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator